Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0706100-74.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC, quando pontuou a não aplicação da tese sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357 (Tema 864). Defende que a decisão de inadmissibilidade com duplo fundamento deve ser combatida por interposição simultânea de agravo interno e agravo e que compete à Corte Especial do TJDFT examinar a incidência do referido Tema de Repercussão Geral. Afirma, ainda, que a decisão impugnada usurpou a competência do STF, porquanto invadiu o mérito do recurso. Ressalta, ademais, que o acórdão recorrido diverge frontalmente da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357 (Tema 864), sendo artificial a distinção suscitada pelo órgão julgador que afasta a aplicação do precedente. Acrescenta que o STF já se manifestou no sentido de que se amolda ao Tema 864 as ações que versem sobre o reajuste remuneratório de servidores distritais que não tenha sido autorizado pela LDO e pela LOA. Discorre, por fim, acerca do ônus probatório da parte recorrida em demonstrar a autorização em leis orçamentárias para concessão dos reajustes a cada ano, e dos efeitos deletérios da pandemia da COVID-19 sobre os cofres públicos. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, o recurso interposto pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso extraordinário ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Com efeito, diferentemente do que alega o insurgente, esta Presidência não proferiu decisão híbrida de negativa de seguimento e inadmissão do recurso extraordinário. O recurso aviado pelo ora recorrente foi, apenas, inadmitido, cabendo ressaltar que a afirmação feita no juízo de prelibação, no sentido de que o presente caso não se amolda ao Tema 864 do STF, não se encaixa na hipótese prevista no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC. Anote-se, ainda, que, contra referida decisão, o recorrente apresentou o agravo disciplinado no artigo 1.042 do CPC (ID 29775597), o qual foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, consoante despacho exarado no id. 29984060. Acrescente-se que, mesmo que esta Presidência tivesse proferido decisão híbrida, onde repisa-se, não é o caso dos autos, da trajetória processual traçada, verifica-se que o agravante não teria se desincumbido de interpor de forma simultânea o agravo do artigo 1.042 do CPC e o agravo interno (artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC). Destaca-se que a jurisprudência é firme no sentido de que os agravos utilizados para questionar a negativa de seguimento e a inadmissão de recursos constitucionais devem ser manejados simultaneamente. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e, parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-se provimento. (AgInt no RE no AgInt nos EAREsp 1291021/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 24/6/2021). Outrossim, convém ressaltar que o presente apelo é incabível, também, diante da preclusão consumativa advinda da interposição do agravo de ID 29775597. De fato, o recorrente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida Á Secretaria para que cumpra o disposto no despacho de ID 29984060. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de id. 30175332. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026